Tribunal: TJMT
Processo: 1027330-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027330-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WV PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.603.353/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AUILTON APARECIDO MESSIAS - CPF: 394.662.728-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO XAVIER DE ANDRADE - CPF: 277.849.048-51 (ADVOGADO), NIVALDO SANTOS LOBO - CPF: 702.963.088-20 (AGRAVANTE), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO FISCO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. DEVEDOR QUEM DEU CULPA A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrente e determinou sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, deixando, entretanto, de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade, cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando a inclusão de deu por culpa do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O recorrente retirou-se do quadro societário antes dos fatos geradores dos créditos tributários cobrados, mas não comprovou ter comunicado a alteração contratual à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT), conforme obrigação prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998.

4. À época dos fatos não havia integração entre Juntas Comerciais e Secretarias de Fazenda de diferentes Estados, não podendo a Fazenda ter conhecimento automático da alteração, principalmente quando registrada em Junta Comercial de outra Unidade Federativa (JUCESP).

5. A ausência de comunicação da alteração contratual à autoridade fazendária ensejou a indevida inclusão do sócio no polo passivo da execução, de modo que a necessidade da exceção de pré-executividade decorreu da própria conduta omissiva do agravante.

6. Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, que afasta a condenação da Fazenda Estadual em honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Não há condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da ausência de comunicação à autoridade fazendária da alteração contratual, aplicando-se o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual/MT no 7.098/1998, art. 17, IV; CPC, art. 85.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NIVALDO SANTOS LOBO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0028622-37.2010.8.11.0041, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora Agravante para excluí-lo do polo passivo da demanda, mas deixou de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz o recorrente que, que se retirou do quadro societários da pessoa jurídica devedora principal da CDA 20107233 em julho de 2000, muito antes dos fatos geradores dos créditos tributários (ocorridos entre agosto e novembro de 2001).

Sustenta que, a alteração do contrato social foi registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), conferindo publicidade ao ato.

Argumenta que, a obrigação de comunicar a alteração do quadro societário seria da sociedade empresária executada e não do Agravante, que já não fazia mais parte desta.

Por fim, argumenta que a Fazenda Estadual deu causa à sua inclusão indevida no polo passivo da execução fiscal, razão pela qual deveria arcar com os honorários advocatícios.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixado em percentual sobre o proveito econômico, nos moldes e critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

O Agravado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se a espécie de agravo de instrumento interposto por
NIVALDO SANTOS LOBO
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Execução Fiscal n.
0028622-37.2010.8.11.0041
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, em razão de não fazer parte dos quadros societários da empresa à época dos fatos geradores dos tributos objeto das CDA ́S executadas.

O Magistrado
a quo
deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que a Exequente não tinha conhecimento da retirada o sócio do contrato social, fato esse que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que de fato o recorrente retirou-se do quadro societário da devedora principal em 07/2000, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador do crédito cobrado na execução fiscal, os quais ocorreram entre 07/2001 e 11/2001.

Todavia, c
onforme bem destacado na decisão agravada, embora o Agravante tenha se retirado do quadro societário da empresa executada antes da ocorrência dos fatos geradores que originaram o crédito tributário em cobrança, não há nos autos qualquer comprovação de que tal alteração tenha sido comunicada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT).

Frisa-se que a
Lei Estadual no 7.098/1998, em seu art. 17, inciso IV, estabelece expressamente que:

“Art. 17

São obrigações do contribuinte
:

[...]

IV -
comunicar à repartição fiscal
as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento,
suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento
;
[...]”.

Trata-se, portanto, de obrigação tributária acessória imposta ao contribuinte, cuja finalidade é justamente permitir que o Fisco Estadual tenha conhecimento das alterações societárias que possam impactar na identificação dos responsáveis tributários.

No caso em tela, o Agravante limitou-se a comprovar o registro da alteração contratual perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), mas não demonstrou o cumprimento da obrigação acessória de comunicar tal alteração à SEFAZ-MT, que é o órgão responsável pela constituição e cobrança do crédito tributário em questão.

Importante destacar que, à época dos fatos (ano 2000), não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação.

Somente em 2018, conforme notícia extraída do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, é que foi implementada a automatização do processo de alteração cadastral dos contribuintes, por meio do sistema REDESIM, permitindo a sincronização das informações entre a JUCEMAT e a SEFAZ-MT,
como cito:

“Medida amplia a integração do banco de dados fazendários à Redesim

Com o objetivo de simplificar os procedimentos cadastrais e reduzir a burocracia, a Secretaria de Fazenda (Sefaz) ampliou a integração à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Contribuintes (Redesim).

Dessa forma, todas as alterações cadastrais registradas na Junta Comercial (Jucemat) serão automaticamente atualizadas no banco de dados da pasta fazendária. A medida foi publicada por meio da portaria no123, divulgada no Diário Oficial que circula nesta segunda-feira (20).

A abertura e baixa de inscrição estadual já estavam contempladas na Redesim. Com a ampliação da integração à Rede, todos os procedimentos cadastrais passam a ser atualizados automaticamente pela Sefaz. A medida melhora o fluxo de informação e simplifica a abertura, alteração e fechamento de empresas.

Com isso, não é mais necessário que os contribuintes se desloquem entre os órgãos para dar entrada na documentação, o que reduz significativamente os custos, o tempo e a burocracia no processo de concessão ou alteração da inscrição estadual.

[...]

A Sefaz ressalta que o processo de integração do banco de dados fazendário à Redesim foi iniciado em 2015. O ajuste é necessário para que haja um alinhamento ao que é praticado pelos demais estados por meio da Rede Nacional, trazendo simplificação e maior celeridade aos procedimentos cadastrais
”. (in
https://www5.sefaz.mt.gov.br/pt/-/10137691-sefaz-automatiza-processo-de-alteracao-cadastral-dos-contribuintes - publicado em 20/08/2018
- acesso em 30/09/2025 )

Ademais, cumpre ressaltar que a alteração contratual apresentada pelo Agravante foi registrada na JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo) e não na JUCEMAT (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso), o que reforça ainda mais a impossibilidade de conhecimento automático desse ato pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Assim, sem a devida comunicação à SEFAZ-MT, não havia como a Fazenda Pública Estadual ter ciência da alteração contratual com a exclusão do sócio, o que justifica sua inclusão no polo passivo da execução fiscal com base nas informações cadastrais disponíveis à época da constituição do crédito tributário.

Diante da ausência de prova de comunicação à SEFAZ-MT sobre a alteração do quadro societário, resta evidente que foi o próprio Agravante, ao descumprir a obrigação tributária acessória prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998 ou deixar de exigir o cumprimento da pessoa jurídica da qual se desligou, quem deu causa à sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Além disso, pela análise dos autos de origem é possível observar que, assim que o Estado de Maro Grosso teve conhecimento da retirada do agravado do quadro societário, que se deu com a apresentação da exceção de pré-executividade, o excluiu de imediato do quadro de corresponsável da CDA executada (ID. 106768545 – Pje 1 grau), inexistindo pretensão resistida.

Destarte, aplicando-se o princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, não há que se falar em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a necessidade de apresentação da exceção de pré-executividade decorreu de omissão do próprio Agravante.

Portanto, acertada a decisão agravada ao não condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em estrita observância ao princípio da causalidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025